Tribunal: STF
Processo: ADI 6654
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de tutela provisória incidental formulado por JELSER RENIER PADILHA (doc. 111), parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, nos autos de Ação Direta em que se discute a possibilidade de recondução para os cargos da Mesa Diretora da referida Casa Legislativa.



    Pela decisão de 25/1/2021 (doc. 23) deferi a medida cautelar requerida pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, para:



     “fixar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 30, § 4º, da Constituição do Estado de Roraima, no sentido de possibilitar uma única recondução sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Roraima, bem como, para suspender os efeitos da Resolução nº 001/2019, naquilo que reconduziu, por mais de uma vez, parlamentares estaduais ao mesmo cargo da mesa diretora da ALE-RR para o biênio 2021/2022, vedando-se a posse de todos os seus membros nessa situação”.



    Também determinei a “realização subsequente e imediata de nova eleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, biênio 2021/2022”.



    Posteriormente, a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (doc. 45) informou nos autos a eleição de nova composição da Mesa Diretora, em acatamento à decisão cautelar.



    Pela petição em análise, o Requerente JELSER RENIER PADILHA invoca o entendimento sufragado pela CORTE no julgamento da ADI 6684 (ADI 6707, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. Para acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 20/9/2021, DJe-240 de 6/12/2021), em que apreciada matéria idêntica ao debatido nos presentes autos e fixado o entendimento de que:



     “o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das Mesas das Assembleias Legislativas que foram eleitas após a publicação do acórdão da ADI 6.524, mantendo-se inalterados os atos anteriores”.



    O critério temporal sinalizado nesse julgamento, assim, favoreceria a o Requerente JELSER RENIER PADILHA, validando o mandato para exercício como Presidente da Assembleia Legislativa no biênio 2021-2022.



    Além disso, o Requerente relata que “os atuais membros da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima instauraram processo de perda de mandato por quebra de decoro parlamentar” em seu desfavor, sem fundamento idôneo e com motivação política, segunda afirma.



    Assim, o Requerente alega haver fundado receio que o decurso de trâmite processual da presente Ação Direta – considerando o encaminhamento dado pela CORTE a casos idênticos – inviabilize a sua oportuna recondução ao cargo de Presidente da Assembleia Legislativa, ou mesmo a continuidade do exercício de seu mandato parlamentar.



    É o relatório. Decido.



    A questão de fundo apreciada nesta Ação Direta tem sido levada ao conhecimento do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em outras ações ajuizadas em face de dispositivos semelhantes, ou mesmo idênticos, de Constituições de outros Estados-Membros. Daí ser possível, como argumenta o Requerente, já identificar o posicionamento majoritário da CORTE em firmar o mesmo entendimento adotado na decisão cautelar proferida nos presentes autos, no sentido da possibilidade de uma única recondução aos cargos da Mesa Diretora das Assembleias Legislativas, alterando, assim, a sua Jurisprudência quanto à questão.



    O novo entendimento, a princípio, inviabilizaria o exercício do mandato de Presidente da Assembleia Legislativa pelo Deputado JELSER RENIER PADILHA no biênio final desta legislatura, por ter exercendo tal cargo nos 3 (três) biênios anteriores.



    No entanto, o Plenário também firmou a compreensão majoritária de que os efeitos dessa mudança de jurisprudência não seriam imediatamente aplicáveis à eleições para as Mesas Diretoras ocorridas em até um ano após a publicação do acórdão da ADI 6524, primeiro julgado da CORTE em que sinalizado a nova interpretação sobre os requisitos de elegibilidade para os cargos em questão.



    Nesse sentido, registro os seguintes julgamento já concluídos sobre a matéria:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MESA DIRETORA DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL. REELEIÇÃO ILIMITADA AO MESMO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DEMOCRÁTICO E DO PLURALISMO POLÍTICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 



    1. O art. 57, § 4º, da Constituição Federal não consiste em preceito de observância obrigatória pelos Estados, de modo que tampouco pode funcionar como parâmetro de controle da constitucionalidade de regra inserida em Constituição estadual.



    2. Ainda que observada a relativa autonomia das Casas legislativas estaduais para reger o processo eletivo para Mesa diretora, esse campo jurídico é estreitado por outros princípios constitucionais, que exigem o implemento de mecanismos que impeçam resultados inconstitucionais às deliberações regionais. A afirmação do princípio republicano, no que assentada a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, reconhecida à unanimidade pelo colegiado, impõe o estabelecimento de limite objetivo à reeleição de membros da Mesa.



    3. O redimensionamento que a EC 16/1997 causou no princípio republicano serve ao equacionamento da questão constitucional ao fornecer o critério objetivo de 1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos.



    4. Em situações de nova interpretação do texto constitucional, impõe-se ao Tribunal, tendo em vista razões de segurança jurídica, a tarefa de proceder a uma ponderação das consequências e ao devido ajuste do resultado, adotando a técnica de decisão que possa melhor traduzir evolução jurisprudencial adotada



    5. Procedência do pedido para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 58, § 5º, incisos I e II, e § 9º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e ao art. 8º do Regimento Interno da respectiva Assembleia Legislativa, e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora, mantida a composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação do acórdão da ADI 6524 (06/04/2021).



    6. Teses de julgamento: (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; e (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das Mesas das Assembleias Legislativas que foram eleitas após a publicação do acórdão da ADI 6.524, mantendo-se inalterados os atos anteriores.



    (ADI 6707, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator para acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 20/9/2021, DJe de 6/12/2021).



    No mesmo sentido a ADI 6704, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2021, DJe de 17/11/2021, além da já referida ADI 6684, de redatoria do Ministro GILMAR MENDES.



    Essa circunstância demonstra o periculum in mora reverso na manutenção da decisão cautelar proferida nos presentes autos, dada a possibilidade de que o Plenário da CORTE afirme, no julgamento final de mérito, o mesmo critério temporal adotado em outras Ações Diretas.



    Em vista do exposto, REVOGO A DECISÃO CAUTELAR proferida nos presentes autos (doc. 23) e restauro a eficácia da Resolução 001/2019 da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, que deu posse aos parlamentares eleitos na Sessão de 26/2/2019 para composição da Mesa Diretora no biênio 2021-2022 (doc. 7), com a consequente RECONDUÇÃO IMEDIATA de seus membros aos cargos antes ocupados, bem como determino a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA RESOLUÇÃO nº 001/2021 e a SUSPENSÃO DE QUAISQUER PROCESSOS DISCIPLINARES instaurados pela atual composição da Mesa Diretora em desfavor do Deputado JELSER RENIER PADILHA, até o julgamento final da presente Ação Direta.



    Comunique-se IMEDIATAMENTE a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, para ciência e IMEDIATO cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente